Tribunal: STF
Processo: HC 236402
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RUAN FERREIRA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Pedido de Desaforamento n. 0814468-39.2023.8.15.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente figura como réu, nos autos da Ação Penal de n. 0818610-65.2021.8.15.0141, que se processa perante a 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de João Pessoa/PB, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal. Irresignada, a defesa do paciente ingressou com pedido de desaforamento perante a Corte local, objetivando a transferência do júri popular da Comarca da Capital para outra, o mais distante possível, pelas razões de repercussão tomada na cidade, envolvimento da sociedade com o processo, sempre com número significante de comentários nas matérias e de conteúdo evidentemente parcial, protestos feitos pela sociedade com grande número de pessoas e movimentações, cartazes e faixas, divulgação por figuras públicas que tem poder de influência na cidade, divulgação dos veículos de imprensa que de forma inequívoca contamina o jurado, passando para sociedade somente as versões da acusação.



    Contudo, em sessão de julgamento realizada no dia 5/9/2023, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, indeferiu o pedido de desaforamento, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 229/231): 



    [...]



    Segundo a inicial, desde o dia 3/10/2023, encontra-se pendente de juízo de admissibilidade o recurso especial interposto em favor do paciente contra o acordão que indeferiu o pleito de desaforamento. E, atualmente, a sessão plenária está designada para o dia 18/12/2023, às 09h00min, perante o Tribunal de Júri da Capital de João Pessoa/PB.



    Daí o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual a defesa insiste no pedido de desaforamento do Tribunal do Júri, a fim de se deslocar o julgamento do réu para outra Comarca mais distante possível da de João Pessoa/PB, diante do cenário concreto de fatores externos ao caso que tornam a imparcialidade do conselho de sentença duvidosa.



    Aduz que, ‘Diante de tamanha repercussão, vista desde o inquérito policial e se arrastando também na fase processual, como já dito, foram sucessivas as matérias jornalísticas, também presente nas mídias sociais, e envolvimento da sociedade, mediante passeatas, tudo isso sempre da maior forma negativa possível, em prejuízo das garantias da imparcialidade e presunção de inocência que militam a favor do acusado no processo penal’ (e-STJ fl. 15).



    Ao final, requer (e-STJ fl. 19):



    A) LIMINARMENTE, pugna pela suspensão da sessão de julgamento do Paciente pelo Tribunal de Júri da Capital de João Pessoa/PB aprazada para o dia 18 de dezembro de 2023, às 09h00min;



    B) NO MÉRITO, a concessão da ordem em habeas corpus consistente no deferimento do pedido de desaforamento para qualquer outra comarca do Estado da Paraíba, o mais distante possível da Comarca de João Pessoa/PB, tendo em vista que o Recurso adequado para tanto não fora apreciado em sua admissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    [...]



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.



    Conforme relatado, a defesa pretende, neste habeas corpus substitutivo de recurso especial, o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri para qualquer outra comarca do Estado da Paraíba, o mais distante possível da Comarca de João Pessoa/PB, notadamente porque o Recurso adequado para tanto não fora apreciado em sua admissibilidade.



    Com efeito, ainda que se encontre pendente o juízo de admissibilidade o recurso especial interposto contra o acórdão ora impugnado, a defesa optou pela utilização do presente habeas corpus substitutivo do recurso especial.



    Assim, a apreciação do tema em habeas corpus substitutivo prejudica o reexame da matéria em recuso especial.



    Feitas tais considerações, passo ao exame da insurgência. Na hipótese dos autos, a Corte local indeferiu o pleito de desaforamento, nos seguintes termos (e-STJ fls. 234/239):



    1. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELA DEFESA DO ACUSADO RUAN FERREIRA DE OLIVEIRA.



    Conforme relatado, a defesa de RUAN FERREIRA DE OLIVEIRA ajuizou pedido de desaforamento, objetivando a transferência do júri popular da Comarca da Capital para outra, o mais distante possível, ‘pelas razões de repercussão tomada na cidade, envolvimento da sociedade com o processo, sempre com número significante de comentários nas matérias e de conteúdo evidentemente parcial, protestos feitos pela sociedade com grande número de pessoas e movimentações, cartazes e faixas, divulgação por figuras públicas que tem poder de influência na cidade, divulgação dos veículos de imprensa que de forma inequívoca contamina o jurado, passando para sociedade somente as versões da acusação’.



    Quanto ao pedido em tela, dispõe o art. 427, caput, do Código de Processo Penal:



    Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.



    Pois bem.



    Registre-se, de início, que o desaforamento é a excepcional derrogação da regra de competência territorial por ato de instância Superior, que somente deverá acontecer mediante circunstâncias que, uma vez presentes, deixam clara a possibilidade de parcialidade dos Jurados do Tribunal do Júri, de conturbação da ordem pública, ou de risco para a segurança pessoal do acusado. Diz-se excepcional, porquanto implica afastamento do juízo natural da causa, o que pode ser admitido diante de prova somente fática contundente ou de dúvida fundada.



    No específico caso em estudo, a Defesa alicerça seu pedido na dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença em razão da grande repercussão do fato e o clamor social no município de João Pessoa.



    Em sede de informações, a juíza a quo se manifestou contrariamente ao pleito, aduzindo in verbis:



    ‘Assiste razão a defesa do pronunciado ao esclarecer em seu petitório que o fato imputado a Ruan Ferreira de Oliveira, incurso no artigo 121, § 2º IV do Código Penal foi de grande repercussão na cidade de João Pessoa/PB, além do próprio Estado da Paraíba e até a nível nacional, já que a notícia circulou na rede mundial de computadores.



    Ainda, não há como negar, que em razão do modus operandi, o fato causou grande comoção social, com vários protestos realizados por motoboys, profissão exercida pela vítima no momento do ocorrido.



    Destarte, por ter se evadido do local do fato e permanecido por quase 01 (um) ano em local ignorado, foram realizados vários protestos exigindo das autoridades competentes a captura do réu com frases do tipo ‘Queremos Justiça’.



    Aduz a defesa do réu, que políticos do estado, por intermédio da mídia, ofereceram recompensa financeira para quem localizasse o acusado.



    Por fim, alega que por tudo que foi exposto, estando evidente:



    1º) Repercussão tomada na cidade;



    2º) O envolvimento da sociedade com o processo, sempre com número vantajoso de comentários nas matérias e de conteúdo evidentemente parcial;



    3º) Protestos feitos pela sociedade com grande número de pessoas e movimentações;



    4º ) Divulgação por figuras públicas que tem poder de influência na cidade, deputados estaduais; 



    5º) Divulgação dos veículos de imprensa que de forma inequívoca contamina o jurado, passando a sociedade somente as versões da acusação. 



    Conclui alegando que não resta dúvida quanto a impossibilidade de se fazer um juízo imparcial da causa pelo Júri da Comarca de João Pessoa/PB, pugnando pelo desaforamento para qualquer outra comarca do Estado da Paraíba, a fim de se garantir um julgamento justo e livre de quaisquer influências. 



    Ora, o que pese os firmes argumentos da defesa, entendo, salvo melhor juízo, que o pleito de desaforamento não merece prosperar.



    A cidade de João Pessoa conta atualmente com 833.932 habitantes, segundo dados do censo 2022, ou seja, praticamente o dobro do número de habitantes da segunda maior cidade do estado, sendo as cidades de pequeno e médio porte muito mais vulneráveis a manipular e macular a imparcialidade dos jurados.



    Ainda, é de se registrar que as informações/comentários do caso divulgadas na imprensa e na internet, alcançam todo o estado da Paraíba e não apenas a Comarca de João Pessoa, sendo um caso indiscutivelmente de repercussão como vários outros, já ocorridos e julgados nesta comarca. Ainda, é de se registrar, que o Conselho de Sentença não poderá ser formado por quem tenha manifestado prévia opinião para condenar ou absolver o acusado, sob pena de nulidade do julgamento. Ainda, a divulgação do caso por figuras públicas e por veículos de imprensa é totalmente lícito e se encontra inserido na liberdade de expressão e liberdade de imprensa fazendo parte do estado democrático de direito, não tendo como impedir previamente tal conduta.



    É sabido ainda, que nos debates em plenário é assegurado ao acusado a plenitude de defesa com renovação de instrução e apresentação ao Conselho de Sentença de todo o arcabouço probatório dos autos, não merecendo prosperar os argumentos trazidos pela defesa que o conteúdo divulgado pela imprensa com prejulgamentos indevidamente condenatórios influenciará toda a população.



    Por fim, não havendo qualquer decisão atribuindo efeito suspensivo ao feito, foi designada sessão de julgamento para a próxima pauta livre, ou seja, em 14 de setembro de 2023 para julgamento pelo Conselho de Sentença deste 2º Tribunal do Júri’.



    Como já referido, a regra é que os réus sejam julgados no distrito da culpa, por seus pares, em consagração ao princípio consubstanciado no aforismo ubi facinus perpetravit, ibi poena reddita (onde foi cometido o crime, aí deve ser dada a pena), por isso, a dúvida sobre a imparcialidade dos jurados deve, em regra, resultar de ou de fatos certos ou se circunstâncias de monta que possam fazer presumir a ausência de serenidade do julgamento.



    Outrossim, não há que se desprezar a opinião do Magistrado, também ouvido acerca do pedido de desaforamento, eis que, como sabido, é ele quem detém a relação direta com a sociedade onde será formado o Conselho de Sentença, sendo apto a informar a realidade concreta da repercussão do delito na Comarca.



    Na hipótese dos autos, o autor, apesar de afirmar a imparcialidade do Conselho de Sentença, não trouxe ao caderno processual provas suficientes do alegado, apesar de ser notória a repercussão do fato no município de João Pessoa.



    Como bem pontuou a magistrada, nas informações prestadas, ‘a cidade de João Pessoa conta atualmente com 833.932 habitantes, segundo dados do censo 2022, ou seja, praticamente o dobro do número de habitantes da segunda maior cidade do estado, sendo as cidades de pequeno e médio porte muito mais vulneráveis a manipular e macular a imparcialidade dos jurados. Ainda, é de se registrar que as informações/comentários do caso divulgadas na imprensa e na internet, alcançam todo o estado da Paraíba e não apenas a Comarca de João Pessoa, sendo um caso indiscutivelmente de repercussão como vários outros, já ocorridos e julgados nesta comarca’.



    Ademais, como a própria defesa afirma na petição de id. 22124009, o fato gerou significativa ‘repercussão na cidade de João Pessoa/PB, além de no próprio Estado da Paraíba e até a nível nacional’, de forma que, diante da propagação das informações sobre o caso, até em nível nacional, entendo que a comarca capaz de realizar um julgamento justo e livre de quaisquer influências é justamente a da Capital, por ser a maior cidade do Estado. 



    Outrossim, não há falar em contaminação dos jurados pelo apontado envolvimento da sociedade com o processo, sempre com número vantajosos de comentários nas matérias e de conteúdo evidentemente parcial, pelos protestos feitos pela sociedade com grande número de pessoas e movimentações, cartazes e faixas e pela divulgação do caso por figuras públicas e pelos veículos de imprensa, como pretende a defesa, vez que tais manifestações se deram, notadamente, em razão do acusado ‘ter se evadido do local do fato e permanecido por quase 01 (um) ano em local ignorado’, como forma de cobrar das autoridades competentes a captura do réu, para que este viesse a julgamento pelo crime, em tese, praticado, sendo a divulgação do caso por figuras públicas e por veículos de imprensa totalmente lícita, encontrando-se inserida na liberdade de expressão e liberdade de imprensa fazendo parte do estado democrático de direito, não tendo como se impedir previamente tal conduta, como bem frisou a magistrada singular.



    Em outras palavras, não existe nos autos elementos suficientes para aquilatar a versão colhida no petitório, ou seja, que existe influência externa que poderá comprometer o resultado do julgamento.



    Enfim, a pretensão de desaforamento fundado na imparcialidade dos juízes leigos há de demonstrar a interferência anormal no ânimo dos julgadores populares, no entanto, os fatos trazidos à baila pela Defesa não trouxeram elementos de convicção aptos a caracterizar a influência indesejada na formação do juízo dos eventuais componentes do Conselho de Sentença da Comarca da Capital, pelo que a postulação deve ser indeferida.



    Sobre a matéria, trago à colação alguns julgados desta Corte:



    [...]



    Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Dessa forma, em face da falta de comprovação de situação concreta acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença da Comarca da Capital (2º Tribunal do Júri), impõe-se o indeferimento do pedido de desaforamento postulado pelo réu Ruan Ferreira de Oliveira. - negritei. 



    Como se vê, a fundamentação declinada pela Corte local, no bojo do pedido de desaforamento processado sob o n. 0814468-39.2023.8.15.0000, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência.



    Ora, ao contrário do alegado pela defesa, a mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação dos fatos e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência.



    Além disso, conforme pontuou o Tribunal a quo, a opinião do magistrado de primeiro grau, cujo contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza (HC n. 43.888/PR, Ministro PAULO GALLOTTI, DJ 20/10/2008).



    Portanto, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não existem os requisitos que autorizam o desaforamento, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, inviável na via eleita, bem como em sede de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, visto que ambos não admitem o reexame de provas. 



    [...]



    Dessa forma, para desconstituir as conclusões da instância antecedente a respeito da ausência de comprometimento da imparcialidade dos jurados, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que, como é de conhecimento, não é cabível na via estreita do mandamus.



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator